Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Processo : 0704391-03.2019.8.07.0007 DESPACHO Ao que consta, após a rejeição dos embargos declaratórios pelo juízo a quo, houve imediata remessa dos autos à esta Relatoria, “independentemente de intimação para contrarrazões”, em razão de tutela provisória recursal requerida em apelação (id. 11307211). Ocorre que, depois do deferimento da liminar no presente recurso, não consta intimação para contrarrazões. Assim, intimem-se as rés-apeladas para contrarrazões, no prazo legal. Após tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 10 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator